Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção do eminente Desembargador ÁLVARO CIARLINE, em razão de prévio julgamento da APC 2016.01.1.038249-4 (id 51676817). Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.